Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR PROVOCADA PELO USUÁRIO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA SUPOSTAS RECEITA A SER RECUPERADA. EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DE EXCESSO DE COBRANÇA NA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. URGÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de fatura decorrente de recuperação de receita objeto da presente demanda; bem para coibir a negativação e a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento da referida fatura.
2. Os documentos acostados aos autos demonstram que o aparelho medidor do consumo de energia elétrico se encontrava danificado no momento da inspeção promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal e pelo fornecedor.
3. Contudo, verifica-se a plausibilidade de suspensão da cobrança do montante apurado pela concessionária de energia elétrica a título de recuperação de receita.
4. Não merece prosperar a tese do recorrente de que se encontra evidenciada a adulteração do aparelho medidor provocada pelo usuário e apta a ocasionar redução do valor de faturas.
5. Constata-se a necessidade de dilação probatória para a apuração da suposta fraude; bem como do suposto montante devido, o qual deve observar a regra prevista no art. 595 da Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica.
6. Em relação à urgência, ressalta-se a essencialidade do serviço prestado pela concessionária agravante e que cobrança imediata do valor apurado pela concessionária de energia elétrica poderia ocasionar danos irreparáveis à pessoa jurídica autora, ora agravada.
7. Desse modo, não merece reforma a decisão que verificou a probabilidade do direito do agravado e a urgência da suspensão da cobrança.
8. Recurso conhecido e desprovido.